Tribunal: TJSP
Processo: 1502004-61.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1502004-61.2018.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
é embargante MURILO NOGUEIRA CAMPOS, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram, em parte, os
embargos, apenas para sanar a omissão apontada, mantida a decisão de pronúncia.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502004-61.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 1502004-61.2018.8.26.0597/50000
Embargante: Murilo Nogueira Campos
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Sertãozinho
Voto no 47.805
Murilo
Nogueira
Campos,
através
da
advogada Andrea Valdevite, opôs estes embargos de declaração (fls.
2-10) contra V. Acórdão da 1a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso em sentido estrito interposto contra sentença que o
pronunciou como incurso no art. 121, caput, c.c. o art. 14, II, ambos
do Código Penal.
Alega
omissão
no
julgado
embargado,
porquanto se manifestou tão somente quanto ao requerimento
relacionado ao excesso de linguagem, nada discorrendo quanto ao
princípio utilizado como embasamento para a pronúncia, qual seja, o
do in dubio pro societate, em clara afronta a dispositivo
constitucional (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal),
conforme recente entendimento da Suprema Corte. Pugna seja
suprida a omissão e prequestiona a matéria.
É o relatório.
Assiste razão à combativa defensora quanto
à omissão tocante à análise de afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da
Constituição Federal.
Entretanto, como se observa da mera leitura
da r. decisão de pronúncia, não se evidencia nenhuma afronta
àquele dispositivo. Após a afirmação do juízo, ressaltando: “que na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502004-61.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
3
fase da pronúncia não se exige prova cabal da autoria, bastando a
presença de indícios, prevalecendo o princípio 'in dubio pro societate'.”
(fl. 188), explorada nas razões recursais, argumentou o magistrado
logo em seguida “que não é a pronúncia decisão de mérito, mas de
caráter processual, tornando admissível a acusação”.
Portanto, a decisão não representa análise
de mérito, ou seja, não afirma a culpa de forma categórica, mas
apenas expõe uma aparente dúvida que ainda não podia ser
resolvida nos autos e indica que ela deve ser resolvida, naquele
instante processual, em favor da sociedade, considerando a atual
fase do processo.
Aliás, consoante argumento do juízo, na
instrução preliminar, somente, cabia mandar o embargante
ao julgamento, porquanto: “o contexto probatório indica que
apenas MURILO tentou contra a vida de Marcelo” (grifo
nosso). Ao Tribunal do Júri cabe o exame de toda a prova,
decidindo sobre o fato e suas circunstâncias.
Nesse sentido, existindo indícios da
autoria e certeza da materialidade delitiva, impunha-se a
pronúncia. A dúvida mencionada no julgado recorrido é,
assim, meramente retórica, pois, não cabendo ao juízo
singular resolvê-la em decisão de mérito, resta remeter o
exame do fato e suas consequências ao juízo natural para o
julgamento.
Portanto, inconstitucionalidade alguma
decorreu do adágio jurídico adotado e, em que pese o esforço
despendido pela douta defesa, ausente qualquer nulidade na
decisão.
Em face desses motivos, acolhem-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502004-61.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
4
em parte, os embargos, apenas para sanar a omissão
apontada, mantida a decisão de pronúncia.
Figueiredo Gonçalves
relator